Tribunal: CARF
Processo: 10768.100521/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.100521/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.688 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
OFÉLIA BREA DE MORAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A mera remissão à impugnação não configura recurso em seu sentido próprio,
na medida em que o Recurso Voluntário, a teor do artigo 33 do Decreto
70.235/72, é voltado contra a decisão da Delegacia de Julgamento, caso em que
os fundamentos do inconformismo do recorrente devem, obviamente, ser
manifestados em relação ao decisum e não a qualquer outro ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 23/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$159,19 para saldo
de imposto a pagar de R$5.204,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100521/2008-11
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100521/2008-11

A notificação noticia deduções indevidas de previdência privada e de despesas
médicas.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 5/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/12/2008, às fls. 2/27 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1) a Impugnante obtém proventos de aposentadoria do Ministério do Trabalho e
Emprego e é portadora de neoplasia maligna, conforme laudo histopatológico
em anexo, razão pela qual gozaria de isenção quanto à incidência do imposto de
renda;
2) seria inconcebível o lançamento fiscal exigindo imposto de renda da aft
Impugnante, posto que haveria evidência da ocorrência da hipóteseW legal
prevista como motivo pata não incidência do imposto exigido, razão pela qual
não prosperaria a referida cobrança;
3) houve apresentação de comprovantes de gastos médicos' à autoridade
administrativa, mas que teriam sido arbitrariamente desconsiderados;
4) a Impugnante possui quase 94 anos e com a doença que lhe acomete seus
proventos seriam quase todos gastos com remédios e tratamentos, em rede
privada, para a mantença de sua vida;
5) seria indevida a glosa das despesas médicas levada a efeito pela autoridade
administrativa no presente lançamento fiscal;
6) a Impugnante possuía quase 94 anos e seria aposentada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, o que a faria gozar de isenção de IR quanto à parcela
estabelecida em lei, notadamente o inciso XV, da Lei n°7.713, de 1988, na
redação dada pela Lei n° 11.119/2005;
7) a autoridade administrativa não teria abatido no seu lançamento fiscal a
referida isenção, o que causaria pecha de nulidade ao mesmo, haja vista que
exigiria valores cuja base de cálculo não levou em consideração a isenção que
faria jus a Impugnante;
8) outra ilegalidade que mancharia o lançamento em tela seria a aplicação
cumulativa das multas de 75% e a de mora;
9) as autoridades fiscais não poderiam cobrar a multa de oficio de 75% em
função da nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, uma vez que o
referido artigo teria excluído da hipótese de incidência da multa de 75% o
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da
multa moratória;
10) a Impugnante teria informado por meio de sua declaração de imposto de
renda o imposto exigido, motivo pelo qual, na linha de raciocínio acima
exposta, não seria cabível a exigência da multa de 75% da Impugnante, como
estaria sendo exigido pela notificação de lançamento.
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por maioria, julgou a
impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 48/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSAS DE DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA E DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100521/2008-11

As deduções de contribuições à previdência privada e de despesas médicas
somente são permitidas quando forem devidamente comprovadas, por meio de
documentação hábil e idônea que atenda os requisitos legais.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/11/2010 (fl. 53), a contribuinte, em
25/11/2010 (fl. 58), apresentou recurso voluntário, às fls. 58/67, de idêntico teor à impugnação
apresentada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, cumpre observar que a recorrente, por
intermédio de representante legal, limita-se a juntar recurso idêntico à impugnação apresentada.
Da análise dos autos, observo que a decisão recorrida analisou na forma devida e
sob amparo dos preceitos legais todas as questões a ela submetidas pela contribuinte.
Nada obstante, no Recurso Voluntário, a contribuinte reproduz a impugnação
interposta, sem indicar quais seriam os seus pontos de discordância com a decisão recorrida.
Nesse contexto, reproduzo e adoto o voto proferido pelo i. Conselheiro Maurício Nogueira
Righetti, no Acórdão no 2402-006.132, de 5 de abril de 2018, acerca da impossibilidade de o
contribuinte se limitar a ratificar os termos da impugnação:
Não há registro nestes autos de matéria de ordem pública que deva ser, de oficio,
enfrentada por este colegiado. Da mesma forma, referido recurso, frise-se, subscrito por
profissional do Direito, não traz documentos, fatos ou argumentos outros que não os que
já foram apreciados neste contencioso.
Vejamos o que dispõem os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. V- se a matéria impugnada foi submetida à apreciação
judicial, devendo ser juntada cópia da petição.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Malgrado os dispositivos acima disponham acerca da Impugnação, pode-se extrair,
como regra, que a expressão do inconformismo do recorrente ao longo de todo o
contencioso administrativo deva se dar de forma clara, contundente e precisa em
relação ao ato atacado, seja ele o lançamento, acórdão da DRJ ou mesmo acórdão
deste colegiado, forma a propiciar que o julgador desempenhe seu mister à
satisfação dos anseios da sociedade.
Em outras palavras, não é dado ao contribuinte a possibilidade de transferir ao
julgador, ônus que seria seu, sob pena de transmudar o contencioso
administrativo,
confundindo-o,
desnecessária
e
indevidamente,
com
o
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100521/2008-11

procedimento de revisão de ofício a que alude o artigo 145, III c/c 149, ambos do
CTN.
Nesse sentido, a mera remissão à impugnação não configura recurso em seu sentido
próprio, na medida em que o Recurso Voluntário, a teor do artigo 331 do Decreto
70.235/72, é voltado contra a Impugnação, caso em que os fundamentos do
inconformismo do recorrente devem, obviamente, ser manifestados em relação ao
decisum e não a qualquer outro ato, como por exemplo, em relação ao lançamento.
Posto isto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso apresentado.
1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(destaques acrescidos)
Dessa feita, voto por não conhecer do recurso apresentado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital